Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740401-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO DOUGLAS RAMOS DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÕES (ART. 180, CAPUT, CP). CRIMES PERPETRADOS COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 71 do Código Penal estabelece que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 2. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, conforme a Teoria objetivo-subjetiva, exige-se, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, também a unidade de desígnios. 3. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, sendo detido nas duas oportunidades com objetos oriundos de crime no mesmo local no intervalo de 8 (oito) dias entre as duas condutas, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de receptação praticados pelo recorrente. Assevera que os crimes são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modus operandi similar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Consoante se extrai dos autos, apesar do apenado ter cometido o crime de receptação (art. 180, caput, CP) no mesmo local no exíguo tempo de 8 (oito) dias entre as condutas, não satisfeito em ser autuado no dia 19/05/2012, permaneceu delinquindo quando foi detido no dia 27/05/2012 pela mesma ação ilícita, demonstrando os desígnios distintos entre uma conduta e outra. Não basta, para caracterizar a continuidade delitiva, a prática do mesmo tipo penal, como requer sustentar a defesa, mas, sim, além da conexão espacial, temporal e modal, exige-se a conexão ocasional, chamada unidade de desígnios, ou seja, deve o agente praticar o delito subsequente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente, o que não se vislumbra no caso ora em análise, uma vez que não há que se falar em continuidade delitiva, mas em reiteração criminosa. .... Consoante se extrai dos autos, os delitos não foram cometidos pelo apenado com unidade de desígnios, bem como não houve aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de situação idêntica, ou seja, não foram realizados dentro de uma cadência lógica ou circunstancial que os coligue entre si, em que pese haver datas próximas. Ademais, importante ressaltar que, mesmo que estivessem preenchidos os requisitos objetivos, não se constata a presença do requisito subjetivo, diferente do que o agravante busca, subsidiariamente, aventar, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa (ID 23496863). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023